Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004223-04.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO EDUARDO LOPES FERNANDES - CPF: 009.096.741-08 (ADVOGADO), DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.530.881/0001-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.530.881/0001-20 (EMBARGADO), CRISTIANO EDUARDO LOPES FERNANDES - CPF: 009.096.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AFERIÇÃO DO QUANTUM - PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA - PRECEDENTES DO STJ - VÍCIO CONSTATADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver vícios no acórdão prolatado, aduzindo que “
o recuso provido, voltou-se tão somente acerca do não acolhimento da impugnação do valor da causa, sem necessidade de cassação da sentença proferida quanto o acolhimento da prejudicial de mérito
”.

Expõe que “
a alteração do valor da causa não impõe a cassação da sentença, mas apenas a reforma parcial na mesma neste ponto, mantendo-se no restante inalterada
”.

Dessa forma, pugna sejam os embargos de declaração acolhidos a fim de sanar a contradição apontada, fazendo constar que a sentença foi em parte reformada, no sentido de acolher a impugnação do valor da causa.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 151917653), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por DTX-Denim Textil Industria e Comercio LTDA em desfavor de Banco Bradesco S.A., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação pela ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - APELO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AFERIÇÃO DO QUANTUM - PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que se trate de ações declaratórias, o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ou seja, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte. 2. Sentença cassada. 3. Recurso da parte ré provido. 4. Recurso da parte autora prejudicado.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Expõe a embargante que “
o recuso provido, voltou-se tão somente acerca do não acolhimento da impugnação do valor da causa, sem necessidade de cassação da sentença proferida quanto o acolhimento da prejudicial de mérito
”. Dessa forma, defende que “
a alteração do valor da causa não impõe a cassação da sentença, mas apenas a reforma parcial na mesma neste ponto, mantendo-se no restante inalterada
”.

Analisando os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Isso porque, considerando que foi alterado no acórdão recorrido apenas o valor da causa, eis que deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte, a sentença há de ser reformada em parte, e não cassada, como bem defende a parte embargante.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de reformar em parte a sentença recorrida, corrigindo-se o valor da causa, eis que este deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023